Tribunal: TJSP
Processo: 2098828-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Reapreciação determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial no 2.363.049/SP, já transitada em julgado. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Alegação de inexigibilidade do título. Contrato de câmbio. Agravante aduz que o contrato e seus aditamentos não foram protestados, nos termos

Ementa:
Agravo de instrumento. Reapreciação determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial no 2.363.049/SP, já transitada em julgado. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Alegação de inexigibilidade do título. Contrato de câmbio. Agravante aduz que o contrato e seus aditamentos não foram protestados, nos termos do que dispõe o artigo 75, da Lei 4.728/65. Requisito essencial para a exequibilidade do título. Prova da efetivação do protesto que foi juntada aos autos somente após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo devedor. Impossibilidade. Documento essencial ao regular desenvolvimento da ação. Descabimento de apresentação extemporânea. Ausência de exigibilidade do título executivo. Extinção da execução.
Recurso provido.